Tribunal: TJSP
Processo: 0008836-89.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
1. Estelionato – Alegação de falta de provas – Inocorrência – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas no piso, fixado o regime inicial mais favorável – Adequada substituição da corporal por prestação de serviços à comunidade – Imposição de outra multa não atenderia ao critério da suficiência, ante o prejuízo causado e a posterior reiteração do delito.
3. Acordo de não persecução penal –

Ementa:
1. Estelionato – Alegação de falta de provas – Inocorrência – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas no piso, fixado o regime inicial mais favorável – Adequada substituição da corporal por prestação de serviços à comunidade – Imposição de outra multa não atenderia ao critério da suficiência, ante o prejuízo causado e a posterior reiteração do delito.
3. Acordo de não persecução penal – Não cabimento – Conduta criminosa habitual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008836-89.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDA SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008836-89.2012.8.26.0050 -Voto no 41.845
2
APELAÇÃO No 0008836-89.2012.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 41.845
1. Estelionato Alegação de falta de provas Inocorrência
Condenação mantida.
2. Penas
Básicas no piso, fixado o regime inicial mais
favorável Adequada substituição da corporal por prestação
de serviços à comunidade Imposição de outra multa não
atenderia ao critério da suficiência, ante o prejuízo causado
e a posterior reiteração do delito.
3. Acordo de não persecução penal
Não cabimento

Conduta criminosa habitual.
Fernanda Soares da Silva foi condenada pelo MM. Juiz
de Direito da 29a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 01 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo unitário, substituída a corporal por prestação de serviços à
comunidade, como incursa no art. 171, “caput”, do Código Penal.
Inconformada,
busca
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 399/400), a D.
Procuradoria da Justiça opinou pelo provimento do recurso, ante a falta de
representação da vítima.
Determinado por esta Câmara que o juízo de origem
intimasse o ofendido para declarar se tinha interesse no processo contra a
ré, a manifestação positiva foi prestada por familiares, aplicando-se o art. 31
do Código de Processo Penal pelo falecimento do titular do direito durante o
feito (fls. 41/442)
É o relatório.
Segundo a denúncia, Luiz José do Nascimento viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008836-89.2012.8.26.0050 -Voto no 41.845
3
terreno com placa de venda e, interessando-se, telefonou para o número de
contato exibido. Marcado com certo Eduardo encontro para a negociação,
Fernanda compareceu apresentando-se como proprietária do imóvel,
acompanhada da corré Franscesli Simone Tiago.
Na ocasião, definiram-se dois pagamentos de R$
30.000,00. O primeiro serviria de entrada. O segundo ficava atrelado à
outorga da escritura, que não ocorreria de imediato por conta de débito com
a municipalidade. Para comprovação do impedimento, as acusadas levaram
Luiz ao respectivo cartório.
Firmado o contrato, com reconhecimento de firmas, o
sinal foi depositado na conta de Franscesli. Fernanda se comprometeu a
entregar procuração do terreno e pagar a dívida. Mas não o fez,
apresentando evasivas quando cobrada por Luiz.
Algum tempo depois, ao visitar o imóvel, o ofendido lá
encontrou placa de venda instalada por imobiliária. Instada a respeito, a
empresa informou que o bem integrava o espólio de Terezinha Gomes, que
não tinha Fernanda como herdeira.
Interrogada, Fernanda disse que atuou apenas como
corretora, acompanhando Luiz à prefeitura e à agência bancária onde
realizada a transferência para pagamento da entrada. Eduardo fez a
negociação e providenciou toda a documentação.
Franscesli, à qual concedida a suspensão condicional do
processo, afirmou que somente cedeu sua conta bancária a Eduardo, então
seu amásio, e acompanhou Fernanda no negócio.
Esposa de Luiz, Iracema Ferreira do Nascimento contou
que as acusadas visitaram o casal para negociar o imóvel. Fernanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008836-89.2012.8.26.0050 -Voto no 41.845
4
declarou ser a dona, alegando que a venda fora motivada pelo fim de
noivado com o coproprietário. A corré também participou das tratativas.
Ambas sumiram depois do pagamento do sinal.
Juntaram-se cópias do contrato de compra e venda (fls.
24/26) e da matrícula do terreno, na qual Fernanda não consta como
proprietária (fls. 13/17).
Ofício atesta que Franscesli era a titular da conta para a
qual Luiz transferiu o dinheiro (fls. 67/68).
Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de
provas.
Tal qual Luiz já havia relatado na fase inquisitiva, sua
esposa disse que Fernanda se apresentou como dona do imóvel,
pertencente a terceiro.
Nesse cenário, irrelevante a vítima ter referido a contato
inicial com Eduardo, companheiro da corré. A mentira da apelante deixa
claro que, diversamente do sustentado, não atuava como mera corretora de
boa-fé. Sabia estar concorrendo para fraude.
Bem demonstrado ainda, pelo depoimento de Iracema e
pela documentação bancária, que o dinheiro pedido por Fernanda foi pago à
corré, sua acompanhante na negociação com o ofendido.
Assim, comprovada a obtenção de vantagem ilícita,
mediante fraude, em prejuízo alheio, a condenação por estelionato era
mesmo medida que se impunha.
A pena já foi a mínima cominada, com fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008836-89.2012.8.26.0050 -Voto no 41.845
5
equipamento prisional mais favorável.
Adequada a substituição da corporal por prestação de
serviços à comunidade, ainda que o patamar da reprimenda autorizasse a
imposição apenas de outra multa. Ante o expressivo prejuízo causado e a
posterior reiteração da conduta, reconhecida em sentença condenatória
definitiva (fls. 272/273), a opção pela pecuniária não atenderia ao critério da
suficiência, previsto no art. 44, III, do CP.
O subsequente estelionato, conforme consignado no
acórdão precedente, indica conduta criminosa habitual e, desse modo, obsta
acordo de não persecução penal (art. 28-A, § 2o, II, do CPP).
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
VICO MAÑAS
Relator